Tribunal: TJES
Processo: 5019866-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019866-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. C. P.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno manejado em razão de decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por intempestividade. A parte recorrente sustenta a tempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo para a interposição somente teria início com o comparecimento espontâneo aos autos, ocorrido em 18 de dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo de interposição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento originário insurge-se contra decisão que defere tutela de urgência em 16/08/2024.

A intimação da parte recorrente acerca da decisão interlocutória ocorre em 20/08/2024.

A certidão lavrada por oficial de justiça que atesta a intimação é juntada aos autos em 22/10/2024.

A interposição do agravo de instrumento em 18/12/2024 supera o prazo legal de quinze dias úteis, previsto no §5º do art. 1.003 do CPC.

O comparecimento espontâneo da parte em dezembro não reabre o prazo recursal.

A manifesta intempestividade do agravo de instrumento impõe a manutenção da decisão monocrática que dele não conhece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para a interposição de agravo de instrumento, conforme o §5º do art. 1.003 do CPC, é de 15 dias úteis.

A contagem do prazo recursal não é reaberta pelo comparecimento espontâneo da parte se antes já certificada por oficial de justiça sua cientificação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 220 e 1.003, §5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019866-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. C. P.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão da decisão monocrática id nº 11640891, que não conheceu do agravo de instrumento antes interposto pelo ora recorrente.

Nas razões recursais, aduziu-se, em suma, que “no dia 16/08/2024 foi proferida a decisão concedendo a tutela antecipada em caráter liminar, conforme ID nº 48870011, sendo que o mandado de intimação foi expedido apenas no dia 19/08/2024, E SEQUER FOI JUNTADA AOS AUTOS A CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO. Porém, no dia 18 de dezembro de 2024 foi juntada a contestação pela Operadora de Saúde (ID nº 56760860), se habilitando nos autos, e, por via de consequência, foi, também, interposto o Agravo de Instrumento no mesmo dia. [...] Logo, considerando que a Operadora de Saúde habilitou-se nos autos no dia 18 de dezembro de 2024 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia 19/12/2024 (quinta-feira), e em observância ao artigo 220 do novo CPC, que determina a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, bem como os Atos Normativos nº 022/2025 e 023/2025, que suspendeu os prazos processuais, com relação aos processos que tramitam eletronicamente no sistema PJe nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, prazo para a apresentação da Contestação é prorrogado até 12 de fevereiro de 2025 (quinta-feira). Portanto, fica comprovada a tempestividade do Agravo de Instrumento, reforçando a sua regularidade e o cumprimento integral do prazo estabelecido”.

Nova reflexão sobre o caso, porém, não resulta em alteração do deslinde conferido.

Destacou-se na decisão monocrática recorrida tratarem os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em 16/08/2024 “a tutela de urgência para DETERMINAR que a ré custeie integralmente o tratamento prescrito à autora, por meio de reembolso à parte autora dos valores despendidos para realização das sessões de fonoaudiologia clínica, fonoaudiologia neurofuncional e disfagia, terapeuta ocupacional e fisioterapia motora, nos moldes do laudo ao ID 48686292, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o envio das respectivas notas fiscais à ré, nos limites dos valores indicados na inicial e da quantidade de sessões semanais indicadas no laudo ID 48686292 até que possua profissionais credenciados e com as qualificações necessárias para prestar o serviço à parte autora”.

A intimação da parte recorrente ocorreu em 20/08/2024, sendo a respectiva certidão juntada aos autos em 22/10/2024.

Referida certidão, lavrada por oficial de justiça e identificada pelo id nº 51149776, apresenta o seguinte teor:

“Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado retro, citei e intimei UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO através do e-mail citacao@unimedvx.com.br em 20/08/24 às 05:09h que foi confirmado o recebimento pela DRª Eda Maria Del Fiume Silva em 20/08/24 às 09:38h de cópia e contrafé. O referido é verdade e dou fé”.

A interposição efetuada em 18/12/2024, por certo, superou o prazo recursal de quinze dias úteis (artigo 1003, §5 º do CPC), tendo se concluído pelo desatendimento ao requisito tempestividade e, de consequência, pela inadmissão do recurso.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.